Tribunal: STJ
Processo: 5004203-24.2023.4.02.5107
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839993 - RJ(2025/0020162-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SHIRLEI DE OLIVEIRA SOARES ARAUJO
ADVOGADA
: MARIANA COSTA - GO050426
AGRAVADO
: COMPANHIA NILZA CORDEIRO HERDY DE EDUCACAO E
CULTURA
ADVOGADOS
: NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
JOÃO PAULO ROCHA DE AZEVEDO - RJ161935
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56117185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 38e027fc-e9ef-402c-a376-27cb6ad16a47

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 38e027fc-e9ef-402c-a376-27cb6ad16a47

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839993 - RJ(2025/0020162-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SHIRLEI DE OLIVEIRA SOARES ARAUJO
ADVOGADA
: MARIANA COSTA - GO050426
AGRAVADO
: COMPANHIA NILZA CORDEIRO HERDY DE EDUCACAO E
CULTURA
ADVOGADOS
: NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
JOÃO PAULO ROCHA DE AZEVEDO - RJ161935
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SHIRLEI DE OLIVEIRA SOARES
ARAUJO, contra decisão monocrática, de lavra da Presidência desta Corte, que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte fundamentação (fls. 1.267-
1.271):
Quanto à controvérsia, no que diz respeito à alegação de violação dos arts. 9o e
927, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, especificamente, incide a
tendo em vista que a parte recorrente não demonstrou, de
Súmula n. 284/STF,
forma clara, direta e particularizada, como o acórdão recorrido os violou, o
Documento eletrônico VDA55399074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:15
Código de Controle do Documento: 256d35d4-9da9-4c05-bfe9-f5d50736ae28

que atrai, por conseguinte, a aplicação do referido enunciado: “É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição
de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da
contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do
Supremo Tribunal Federal.
Em relação à afronta aos arts. 13 da
e 943 do Código Civil,
Lei n. 10.559/2002
verifica-se a ausência de demonstração precisa de como tal violação teria
ocorrido, limitando-se a parte recorrente em apontá-la de forma vaga, o que
impede o conhecimento do recurso especial”. (AgInt no REsp n. 1.496.338/RS,
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27.8.2020.)
Na mesma linha: "A alegação genérica de ofensa a dispositivo legal
desacompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia e
sem a indicação precisa de que forma o acórdão recorrido teria transgredido os
dispositivos legais relacionados atrai a aplicação da Súmula 284 do STF."
(AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.849.369/RS,
Turma, DJe de 10.5.2022.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados:
[...]
No mais, o acórdão recorrido assim decidiu:
[...]
Aplicável, portanto, a
tendo em vista que as razões
Súmula n. 284/STF,
delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados
no aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de forma
específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do
referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de que,
“não atacado o fundamento do aresto recorrido, evidente deficiência nas
razões do apelo nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o
óbice do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”. (AgRg
no
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 1.200.796/PE,
24.8.2018.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: [...]
Pelos mesmos fundamentos do acórdão recorrido acima transcritos, incide a
Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial”), porquanto o reexame da premissa fixada pelo acórdão
recorrido quanto à existência ou não dos requisitos para a concessão da
gratuidade de justiça às partes exigiria a incursão no acervo fático-probatório
dos autos, o que não é possível em Recurso Especial.
Nesse sentido, o STJ já decidiu sobre a “inviabilidade de verificar se as partes
no caso poderiam ou não serem contempladas pelo benefício da gratuidade de
justiça, por demanda reexame de contexto fático-probatório". (AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
AREsp 897.498/SP,
de 16.8.2016.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: [...]
Outrossim, verifica-se que a pretensão da parte agravante é de ver reconhecida
a existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão
aventada sob os auspícios da alínea “a” do permissivo constitucional, que, por
sua vez, foi obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55399074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:15
Código de Controle do Documento: 256d35d4-9da9-4c05-bfe9-f5d50736ae28

Quando isso acontece, impõe-se o reconhecimento da inexistência de
similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao
conhecimento do Recurso Especial pela alínea “c”. Nesse sentido: "A
jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a incidência da
também impede o conhecimento do recurso especial pela
Súmula 7/STJ
alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade fática entre
os paradigmas apresentados e o acórdão recorrido". (AgInt no
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.402.598/RS,
22.5.2019.) Confiram-se ainda os seguintes julgados: [...]
Ainda que fosse possível afastar esse óbice, não foi comprovado o dissídio
jurisprudencial, tendo em vista que a parte recorrente não realizou o
indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos
julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias identificadoras da
divergência, com a indicação da existência de similitude fática e identidade
jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados, não bastando,
portanto, a mera transcrição de ementas ou votos.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “Esta Corte já pacificou
o entendimento de que a simples transcrição de ementas e de trechos de
julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico, uma vez que
requer a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre
o caso confrontado e o aresto paradigma, mesmo no caso de dissídio notório”.
(AgInt no
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 1.242.167/MA,
Segunda Turma, DJe de 5.4.2019.)
Ainda nesse sentido: [...]
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Em seu agravo interno às fls. 1.279-1.288, a parte agravante sustenta, em síntese,
a reforma da decisão agravada, afirmando ter impugnado especificamente os fundamentos do
acórdão recorrido quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça.
Alega que não pretende o reexame de provas, mas apenas discutir matéria de
direito sobre a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no
§
art. 99,
3o, do Código de Processo Civil, bem como a inadequação de critérios abstratos de renda para
negar o benefício. Narra que juntou “vasta documentação” na apelação, incluindo
e
holerites
declarações de Imposto de Renda, que teriam sido desconsideradas pelo Tribunal Regional
Federal da 2a Região, configurando ofensa aos arts. 98, 99, § 3o, e 927, do Código de Processo
Civil, além de divergência com precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Segundo entende, não se justifica a aplicação dos enunciados 284 da Súmula
do STF e 7 da Súmula do STJ, porque as razões do recurso especial teriam enfrentado o cerne do
acórdão e tratado apenas de violação de normas federais e de precedentes, sem revolver fatos ou
provas.
Impugnação apresentada às fls. 1294-1295, pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), e às fls. 1297-1298, pela União.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55399074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:15
Código de Controle do Documento: 256d35d4-9da9-4c05-bfe9-f5d50736ae28

VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 375-382, fundou-se em
: (i) - imposição do enunciado enunciado 284 da
cinco fundamentos distintos e concomitantes
Súmula do STF, tendo em vista que a parte recorrente não demonstrou, de forma clara, direta e
particularizada, como o acórdão recorrido violou os artigos indicados no seu recurso; (ii) -
aplicação do enunciado 284 da Súmula do STF, ao considerar que a razões delineadas no
Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado, pois a
parte recorrente não impugnou, de forma específica, os seus fundamentos; (iii) - aplicação do
enunciado 7 da Súmula do STJ, tendo em conta a impossibilidade de reexame de fatos e provas
na instância especial; (iv) - dissídio jurisprudencial prejudicado em razão dos óbices aplicados
pela alínea "a"; e (v) - divergência jurisprudencial não comprovada nos termos dos arts. 1.029, §
1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente não refutou
adequadamente nenhum dos fundamentos da decisão monocrática, os quais, à míngua de
fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem hígidos, produzindo todos
os efeitos no cenário jurídico.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção".
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida". (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
Documento eletrônico VDA55399074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:15
Código de Controle do Documento: 256d35d4-9da9-4c05-bfe9-f5d50736ae28

A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de

16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:15
Código de Controle do Documento: 256d35d4-9da9-4c05-bfe9-f5d50736ae28

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.839.993 / RJ
Número Registro: 2025/0020162-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50042032420234025107
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SHIRLEI DE OLIVEIRA SOARES ARAUJO
ADVOGADA
: MARIANA COSTA - GO050426
AGRAVADO
: COMPANHIA NILZA CORDEIRO HERDY DE EDUCACAO E
CULTURA
ADVOGADOS : NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
JOÃO PAULO ROCHA DE AZEVEDO - RJ161935
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - FINANCIAMENTO - FINANCIAMENTO PRIVADO
DO ENSINO SUPERIOR
PESQUISA
E/OU
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SHIRLEI DE OLIVEIRA SOARES ARAUJO
ADVOGADA
: MARIANA COSTA - GO050426
AGRAVADO
: COMPANHIA NILZA CORDEIRO HERDY DE EDUCACAO E
Documento eletrônico VDA56077258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:43
Código de Controle do Documento: 6ab60ad1-a411-419e-bafc-ae1d27eb45e4

CULTURA
ADVOGADOS : NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
JOÃO PAULO ROCHA DE AZEVEDO - RJ161935
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:43
Código de Controle do Documento: 6ab60ad1-a411-419e-bafc-ae1d27eb45e4